Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 18, da Lei n. 7.170/83, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, e no art. 344, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 05 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 02 de abril de 2024, foram indeferidos os requerimentos de detração da pena e de progressão de regime, ambos formulados pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, bem como foi homologado, para fins de remição, a carga horária de estudos e de trabalho apresentada pelo sentenciado (e-Docs. 71, 83, 99 e 102), em um total de 140 (cento e quarenta) dias, que deverão ser remidos de sua pena, além de ter determinado a intimação pessoal do apenado para comprovar o pagamento da pena de multa imposta (e-Doc. 151).



    Em 24 de abril de 2024, a defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA manifestou-se no sentido de que o apenado não possui renda, nem bens suscetíveis à penhora. Alegou que a intimação pessoal do apenado para o pagamento da multa consubstanciaria ato ilegal, uma vez que a competência para a cobrança da pena de multa seria do Ministério Público, nos termos do art. 164, da Lei de Execuções Penais. Apontou, ainda, que já houve bloqueio de bens e valores no valor aproximado de R$ 624.352,77 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) e que seria o caso de aplicação do instituto da compensação, de modo a compensar a multa penal com os valores monetários bloqueados do executado (e-Doc. 166).



    A defesa reiterou os pedidos formulados, inclusive a progressão de regime do executado (e-Docs. 185 e 190)



    Em 26 de abril de 2024 encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias (e-Doc. 170).



    Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, requerendo: 



    "a) liquidação do acórdão condenatório com realização de cálculos pela Contadoria Judicial, emitindo-se certidão de dívida a permitir a execução da multa, nos termos do artigo 164 e seguintes da Lei de Execuções Penais, com remessa ao Procurador-Geral da República; b) certificação, pela secretária, do valor atualizado da multa por descumprimento das medidas cautelares, bem como se houve ou não o pagamento; c) certificação, pela secretária, dos bens bloqueados do apenado; e d) remessa de cópia da petição defensiva assinada pelo Dr. Paulo César Rodrigues de Faria, OAB - GO 57.637 e DF 64.817 ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Federal da OAB, a fim de que instaurem, no âmbito de sua competência, apuração dos atos praticados no curso do presente processo." (e-Doc. 183).



    É o relatório. DECIDO.



    Não prospera a alegação defensiva de que a intimação pessoal do apenado para o pagamento da multa consubstanciaria ato ilegal, uma vez que a competência para a cobrança da pena de multa seria do Ministério Público, nos termos do art. 164, da Lei de Execuções Penais.



    Embora seja conferida ao Ministério Público a legitimidade para promover a execução forçada da pena de multa, nada impede que o Magistrado determine a intimação do apenado para que, de forma voluntária, pague a pena de multa, de modo que uma situação em nada interfere na outra, pois são hipóteses distintas e complementares, como bem salientou a Procuradoria-Geral da República:



    “A atribuição para promover a execução forçada da pena de multa é do Ministério Público, observando-se o art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Isso, porém, não impede o magistrado de determinar a intimação do apenado para que, de forma voluntária, pague a multa. 



    A possibilidade de o juiz, de ofício, pedir o instar o apenado ao adimplemento voluntário da multa não ofusca a atribuição executória do Ministério Público, que permanece sendo a única instituição capaz de provocar medidas intrusivas (penhora, por exemplo).



    Tem-se, assim, que as duas hipóteses de cobrança convivem harmonicamente: o juiz pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar o executado para pagar a multa voluntariamente; em caso de não pagamento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial.”



    A Procuradoria-Geral da República destacou, ainda, que a determinação, por parte deste Juízo, para pagamento da multa pecuniária aplicada não constitui qualquer ilegalidade, como alegado pela defesa, mas ao contrário, encontra fundamento na ADI 3.150/DF, ao dispor que "operado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, caberá ao Juízo da respectiva execução penal a intimação para que o apenado, no prazo de 10 (dez) dias, pague espontaneamente o montante arbitrado".



    Da mesma maneira, não assiste razão à defesa quanto à possibilidade de compensação da multa com os valores bloqueados. No caso em tela, ao contrário do alegado, os valores objeto de bloqueio foram constritos em autos diversos (Inq. 4.872/DF), como forma a garantir o adimplemento de sanções pecuniárias aplicadas pelo descumprimento de medidas cautelares fixadas. 



    Por fim, no julgamento da ADI 3.150/DF, esta SUPREMA CORTE fixou o entendimento de que a multa pecuniária, estabelecida como preceito secundário do tipo penal, ostenta natureza de pena, afastando a interpretação de seu caráter extra-penal (ADI 3.150/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 06/08/2019).



    O valor fixado a título de multa penal (175 salários-mínimos) é líquido, de modo que exequível e perfeitamente aferível, por cálculos aritméticos de atualização, motivo pelo qual o sentenciado já poderia ter se valido da faculdade prevista na primeira parte do caput do art. 50, do Código Penal, efetuando o pagamento da pena referida, 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da condenação, o qual se deu em 09/08/2022, independentemente de qualquer provocação, quer desta CORTE, quer do Ministério Público Federal.



    O não pagamento deliberado da sanção penal pecuniária constitui descumprimento de um dos requisitos legais objetivos para a progressão de regime de cumprimento de pena, como já decidido por essa SUPREMA CORTE, na EP 12/DF, da relatoria do Min. ROBERTO BARROSO:



    22. Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico – e não a faculdade – de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela Constituição, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, alínea "c". De modo que essa espécie de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da instauração de execução judicial. É o que também decorre do art. 50 do Código Penal, ao estabelecer que "a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença".



    23. Com efeito, o não recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime. Além disso, admitir-se o não pagamento da multa configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que espontaneamente paga a sanção pecuniária.



    24. Não bastasse essa incongruência lógica, note-se, também, que a passagem para o regime aberto exige do sentenciado "autodisciplina e senso de responsabilidade" (art. 114, II, da LEP), o que pressupõe o cumprimento das decisões judiciais que se lhe aplicam. Tal interpretação é reforçada pelo que dispõe o art. 36, §2º, do Código Penal e o art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, que estabelecem a regressão de regime para o condenado que “não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta”. De modo que o deliberado inadimplemento da pena de multa sequer poderia ser comparável à vedada prisão por dívida, nos moldes do art. 5º, LXVII, da CF/88, configurando apenas óbice à progressão no regime prisional.



    Saliente-se, inclusive, que o referido entendimento foi reafirmado na EP 8/DF, também da relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12- AgR, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO.



    2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena de multa.



    3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (EP 8 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016).



    Assim, inviável o deferimento da progressão de regime prisional pretendida pela defesa sem que haja o efetivo pagamento da pena pecuniária fixada, até porque o executado, como já dito, não cumpriu o requisito objetivo, tampouco adimpliu com a pena de multa ou comprovou situação clara de hipossuficiência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) INDEFIRO o pedido de progressão de regime, cuja análise dependerá do efetivo e integral adimplemento da sanção penal pecuniária;



    (2) INDEFIRO a compensação entre os valores sequestrados para fins de adimplemento de sanção decorrente do descumprimento de medidas cautelares e a sanção penal pecuniária fixada no Acórdão condenatório;



    (3) JULGO PREJUDICADOS os idênticos pedidos formulados (eDocs. 185, 190, 193, 195, 197 e 199);



    (4) DETERMINO nova intimação do sentenciado para pagamento voluntário da pena de multa fixada, como requisito necessário para a análise da progressão de regime prisional;



    (5) DETERMINO , ainda, que a Secretaria Judiciária: 



    (5.1) promova a liquidação do Acórdão condenatório, com emissão da Certidão de Dívida, a permitir a execução da multa pecuniária fixada, caso não haja o pagamento voluntário pelo sentenciado, com posterior encaminhamento ao Procuradoria-Geral da República;



    (5.2) certifique o valor atualizado da multa aplicada ao sentenciado por descumprimento das medidas cautelares, relacionadas ao INQ. 4872/DF e demais procedimentos investigatórios relacionados; e



    (5.3) certifique todos os ativos financeiros e mobiliários, e dos bens móveis, imóveis, e semoventes, do sentenciado que se encontram bloqueados, arrestados ou sequestrados por determinação desta SUPREMA CORTE.



    À Secretaria para adoção das providências determinadas. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a defesa, inclusive por meios eletrônicos. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente